Tribunal: TJBA
Processo: 8005850-95.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005850-95.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: CONDOMINIO GARDENIA RESIDENCE

Advogado(s)
:
MONALIZA COSTA DOS SANTOS, DAMARIS DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA, DANIEL CAMERA JORGE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFATURAMENTO DAS CONTAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexistência de débitos de faturas relativas a contratos de fornecimento, determinou o restabelecimento do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

i) verificar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, apesar da ausência de pedido expresso na inicial;

ii) aferir a regularidade da cobrança de valores com base em suposta fraude no medidor, constatada por perícia unilateral da concessionária;

iii) definir a forma de refaturamento das faturas impugnadas.

III. Razões de decidir

Reconhecida nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, pois não houve pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrido, em afronta ao princípio da congruência (CPC, arts. 322, 324 e 492).

A cobrança fundada em TOI unilateral não é suficiente para comprovar fraude ou responsabilidade do consumidor, impondo-se a observância do contraditório e da ampla defesa.

O STJ firmou entendimento de que não se pode presumir a autoria da fraude pelo consumidor apenas por ser depositário do medidor (AREsp 1.477.427/RS).

Determinação de refaturamento das faturas de janeiro a junho de 2024, com base na média de consumo do ano de 2023, evitando enriquecimento sem causa do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) anular a condenação ao pagamento de danos morais; (ii) determinar o refaturamento das faturas discutidas, com base na média de consumo do recorrido em 2023; e (iii) autorizar a restituição simples de valores pagos em excesso. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É nula, por julgamento extra petita, a condenação em danos morais não pleiteada na inicial.

2. A cobrança de consumo supostamente irregular deve observar o devido processo administrativo, sendo insuficiente perícia unilateral realizada pela concessionária.

3. O refaturamento das faturas deve observar a média de consumo do período anterior, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, arts. 322, 324 e 492; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019, DJe 11.10.2019; TJBA, AI 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005850-95.2024.8.05.0080, oriundos da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado o CONDOMÍNIO GARDENIA RESIDENCE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA